Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735603-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOSHIE ILZA KATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que acolheu, em parte, impugnação à penhora, determinando o desbloqueio do valor de R$ 14.207,17 (quatorze mil e duzentos e sete reais e dezessete centavos) na conta poupança da autora, junto ao Banco do Brasil S.A., que deve ser transferido à conta judicial, mas manteve a penhora SisbaJud no valor de R$ 2.026,05 (dois mil e vinte seis reais e cinco centavos) na conta-corrente da autora junto ao Banco Santander . A agravante narra que a penhora através do sistema SisbaJud atingiu o seu salário, conforme os seus contracheques dos meses de maio, junho e julho, colacionados aos autos, acresce que não tem outra fonte de renda além dos proventos percebidos do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que são depositados na conta corrente no 01087851-0, agência no 3067 do Banco Santander, que tem caráter de conta-salário, onde ocorreu a penhora em debate. Alega que o art. 833, do CPC, prevê a impenhorabilidade das verbas salariais. Acrescenta que os pix’s realizados na conta em apreço decorrem da devolução de valores referente a contrato de seguro não contratado por ela, da devolução de quantia repassada a sua filha, da quitação de uma compra feita para sua cunhada em seu cartão de crédito e outros, embora depositados em sua conta, destinam-se à sua filha Bianca Arissa Suguino, a fim de cobrir os gastos da casa em que elas residem. Logo, referidas transações em sua conta bancária, não são de sua propriedade e, portanto, não podem ser tipificadas como sendo um tipo de renda, diversa do seu salário pago pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. Aduz que o bloqueio do referido valor tem lhe causado prejuízos à sua subsistência e a dos seus filhos, que ainda moram com ela e dependem da sua ajuda financeira para se manter. Requer seja concedido o efeito suspensivo, a fim de determinar a reforma da decisão do Juiz a quo, e promover o desbloqueio da penhora sobre seus vencimentos. Ao final, pede o provimento do agravo, com o acolhimento do pedido para que seja anulada a penhora. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Apesar de ver materializado o risco de dano de difícil reparação, diga-se que, quanto à relevância da fundamentação recursal, em análise prelibatória, não restou caracterizada a probabilidade do direito. In casu, parece que não houve a penhora do salário da agravante, mas, sim, de capital que foi encontrado em sua conta e que não se encontra excepcionado do regime de penhorabilidade por qualquer norma legal, como bem analisou o juízo a quo: “Isso porque, ainda que em seu art. 833, IV, do CPC, esteja prevista a impenhorabilidade de vencimentos, salários e quaisquer outras espécies de remunerações, se verifica dos extratos colacionados aos autos, ID. 10146879 a 101476885, que a executada percebeu, além dos vencimentos, outras transferências/pixes razão pela qual não foi possível comprovar que os valores bloqueados, R$ 2.026,05, decorreram necessariamente de saldo de salário, razão pela qual a penhora desse valor deve ser mantida”. Dessa forma, tudo está a indicar que os recursos penhorados foram obtidos por meio de pix’s de várias origens e, por isso, não se encontram listados entre os bens impenhoráveis, elencados no art. 833, do CPC. Como decorrência do regime de responsabilidade patrimonial, as hipóteses legais de impenhorabilidade devem ser entendidas como exceção à regra geral, de modo que, em princípio, a sua interpretação deve ser restrita. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 17:52:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator